Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726464-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO D E S P A C H O Intime-se TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO para regularizar sua representação processual. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora